Tribunal: TJBA
Processo: 8006158-87.2018.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS NO CONCURSO IMPUGNADO. PRECEDENTE DESTE JUÍZO (Nº 8004163-73.2017.8.05.0001). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.